Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-22.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução singela da cobrança de seguro prestamista. Inconformismo apenas do requerido. Seguro de proteção financeira. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação do seguro pela consumidora, que teve a opção de contratar ou não e não demonstrou a intenção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução singela da cobrança de seguro prestamista. Inconformismo apenas do requerido. Seguro de proteção financeira. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação do seguro pela consumidora, que teve a opção de contratar ou não e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.